Tribunal: STF
Processo: Rcl 42169
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO –RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado do Rio de Janeiro afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no recurso ordinário em mandado de segurança nº 36.497, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.118.731 e usurpado a competência do Supremo.
    Segundo narra, a interessada, Basilus S.A., teve reconhecido, em processo diverso, abuso no direito de recorrer, determinando o Tribunal de Justiça a certificação do trânsito em julgado e o não recebimento, pelo setor de protocolo, de recursos da empresa. Impetrado mandado de segurança voltado a atacar a coisa julgada, não se obteve sucesso. Recurso ordinário interposto foi desprovido, pelo Superior, ante o versado no verbete nº 268 da Súmula do Supremo, a teor do qual “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Frisa ter formulado pedido, indeferido, de degravação dos debates ocorridos, estando pendente agravo interno. Sublinha o provimento de embargos de declaração, no que determinado o julgamento de recurso formalizado no âmbito do primeiro processo, cujo desentranhamento o Tribunal de Justiça havia consignado. Com novos declaratórios, não se alcançou êxito.
    Sobreveio extraordinário por si formalizado, o qual foi provido por Vossa Excelência para determinar o retorno do processo ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando a apreciação do agravo interno protocolado com a finalidade de ver transcritos os debates. Assevera mantida a omissão quanto à apreciação do recurso, surgindo o alegado desrespeito. Menciona a interposição de novo extraordinário, inadmitido. Ressalta a protocolação de dois agravos, um direcionado ao Supremo e outro à Corte Especial do Tribunal reclamado. O primeiro não foi conhecido, ante o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, e o segundo acabou desprovido.
    Sustenta contrariado o paradigma uma vez persistir o Superior Tribunal de Justiça na negativa de apreciação do agravo interno contra o indeferimento de transcrição dos debates havidos na sessão realizada em 25 de agosto de 2015. Discorre sobre a usurpação   da competência do Supremo porquanto, ante o segundo extraordinário, caberia ao Superior efetuar novo juízo de admissibilidade ou devolver o processo para fins de exame de mérito do primeiro.
    Pretende, no campo precário e efêmero, a suspensão do mandado de segurança. Busca seja determinada ao Superior Tribunal de Justiça a análise do agravo interno envolvendo o tema da degravação. Pede, sucessivamente, a devolução do processo ao Supremo para julgamento do extraordinário ou do agravo interposto em face da inadmissão.
    2. Em 14 de maio de 2018, ao apreciar o recurso extraordinário nº 1.118.731, concluí inadequado o julgamento, tendo em vista a pendência de agravo interno no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Determinei a devolução do processo objetivando o esgotamento da jurisdição.
    O ato não revelou adoção de óptica sobre o recurso protocolado. Ficou limitado à restituição ao Tribunal de origem, observado o requisito do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, concernente à competência para julgar, em sede extraordinária, “causas decididas em única ou última instância”. Baixado o processo, a Primeira Turma do Superior deixou de conhecer do agravo interno contra decisão que implicou o indeferimento de degravação do que discutido na sessão de 25 de agosto de 2015. Entendeu-se em jogo matéria administrativa.
    Atendido o requisito alusivo ao exaurimento da jurisdição, cumpria ao Superior Tribunal de Justiça enviar o processo ao Supremo para exame do primeiro extraordinário, no qual discutida a problemática da adequação do mandado de segurança. Ao deixar de fazê-lo, configurou-se a usurpação da competência.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a tramitação do recurso ordinário em mandado de segurança nº 36.497 no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator